Tribunal: TJMT
Processo: 1004502-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004502-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (EMBARGANTE), NERY PERINAZZO - CPF: 055.531.050-72 (EMBARGADO), ADELINA CALLAI PERINAZZO - CPF: 781.927.491-34 (EMBARGADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO E DESTITUIÇÃO DO ENCARGO DE ADMINISTRADOR C/C MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR ADMINISTRADOR DA ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA ADELINA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO ESCORREITA – RECALCITRÂNCIA DO ADMINISTRADOR EM PRESTAR CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO – INDÍCIOS DE DESVIO PATRIMONIAL – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO JUDICIALMENTE – MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA AFERIR ARGUMENTOS E PROVAS DO RECORRENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TOCANTE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004502-45.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELEMAR ELIO PERINAZZO

EMBARGADOS:

NERY PERINAZZO e ADELINA CALLAI PERINAZZO, representados por suas curadoras SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO e ELISABETE PERINAZZO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 229816695, a parte embargante aduz, em suma, que há omissão, porque o julgado não teria feito menção alguma a uma decisão do juízo
a quo
que teria suspendido o processo na origem, sendo que não se
“levou em consideração a suspensão da decisão determinando a prestação de contas”
, além de que
“apresentou as contas exigidas, tendo sido protocolada no dia 23/05/2024, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 1001100-47.2021.8.11.0036, que tramita perante à Única Vara Cível da Comarca de Guiratinga-MT, o que, por si só, já afasta qualquer probabilidade de direito que os Embargados viessem a ter”
(sic).

Também diz que há contradição no julgado, porque apresentou sim as contas exigidas.

E conclui que haveria
“um acordo verbal realizado entre o Embargante e o seu genitor, que com o recebimento da última parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul, o Embargado teria como se manter e os lucros da fazenda administrada seria para investimentos no próprio imóvel”
;
“também restou omisso no acórdão o fato da nomeação do administrador ter sido realizada mediante ato jurídico perfeito, via escritura pública, podendo ser anulada somente mediante ação anulatória de ato jurídico”
; que
“restou omisso a informação acerca da evolução do rebanho constante na Fazenda Adelina, que era administrada pelo Embargante, o que cai por terra qualquer alegação de desvio de patrimonial”
;
“que as omissões e contradições aqui apontadas, existente no acórdão que julgou o Recurso de Agravo de Instrumento, afasta a suposta probabilidade do direito dos Embargados, o que acarretará na revogação da decisão agravada”
;
“que os fatos e documentos trazidos em sede de Agravo de Instrumento, como por exemplo a própria escritura pública de nomeação do Embargante ao cargo de administrador e a evolução de bovino constante na Fazenda Adelina, não configura supressão de instância, mas sim para que os Nobres Desembargadores possam melhor analisar os fatos e constatar a ausência de probabilidade do suposto direito dos Embargados e também a ausência de risco ao resultado útil do processo”
(sic).

Apresenta prequestionamento e pede que seja conhecido e provido o recurso para
“no sentido de revogar a decisão liminar deferida no Pedido de Afastamento e Destituição do Encargo de Administrador, feito n. 1000034-27.2024.8.11.0036”
(sic).

Contrarrazões aos aclaratórios na peça Id. 232321656, sustentando a correção do julgado, bem como pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO E DESTITUIÇÃO DO ENCARGO DE ADMINISTRADOR C/C MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR ADMINISTRADOR DA ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA ADELINA – INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO ESCORREITA – RECALCITRÂNCIA DO ADMINISTRADOR EM PRESTAR CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO – INDÍCIOS DE DESVIO PATRIMONIAL – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO JUDICIALMENTE – MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA AFERIR ARGUMENTOS E PROVAS DO RECORRENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TOCANTE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Dispõe o art. 300 do CPC que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A pretensão foi ajuizada porque os autores recorridos vêm tentando há anos obter do requerido agravante a pertinente e devida prestação de contas do seu cargo de administrador, tendo ele reiteradamente quedado inerte, sendo esta a razão determinante que ensejou o pedido judicial de seu afastamento da administração da Fazenda Adelina com conseguinte concessão da tutela de urgência.

O requerido recorrente, na condição de administrador, tem o dever legal de prestar contas de sua administração, sendo o objetivo da ação de prestação de contas apurar a discriminação das receitas e despesas decorrentes de uma administração de bens ou valores. Na seara do recurso de agravo de instrumento número 1030755-07.2023.8.11.0000, anteriormente interposto pelo agravante ELEMAR ELIO PERINAZZO, tirado da ação de prestação de contas número 1001100-47.2021.8.11.0036, restou decidido que cabe a ele prestar contas de sua administração no caso vertente.

Presente o
periculum in mora
, na medida em que pesam contra o requerido indícios de possível desvio patrimonial na administração da Fazenda Adelina, não tendo ele prestado contas a contento acerca de sua administração, além de que os autores são pessoas bastante idosas e necessitadas, que, como bem assinalado na decisão recorrida, ficaram por quase três anos (desde 2021) sem qualquer tipo de repasse por parte de seu filho agravante e administrador da Fazenda Adelina, propriedade que se mostra aparentemente pujante na produção pecuária.

Considerando que o agravante até o presente momento não prestou as contas conforme lhe competia em consonância com os preceitos legais necessários, conforme bem salientado pela PGJ no parecer encartado ao recurso,
“ad cautelam, impõe-se o seu afastamento até que através de uma instrução exauriente, na origem, possa se aferir eventuais ocorrências de irregularidades quanto ao ato de sua gestão e, assim, aquilatada a necessidade ou não de se manter o seu afastamento”
.

Vale também no caso em análise a premissa de devolutividade restrita do agravo de instrumento, o qual se limita a aferir a correção ou não da decisão recorrida à luz dos argumentos e elementos de prova que são previamente apresentados no processo de origem, não cabendo, portanto, a esta Instância recursal a imersão sobre argumentos e provas ainda não submetidos ao crivo de conhecimento, deliberação e decisão do juízo de origem, dentre os quais os apresentados e anexos ao recurso, sob pena de supressão de instância.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando o recurso interposto em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

No recurso em análise, observa-se que o cerne diz respeito à existência ou não dos requisitos para concessão da tutela de urgência combatida.

Nesta seara, dispõe o art. 300 do CPC que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso, observa-se, em consonância com a decisão recorrida, que presente está a probabilidade do direito.

Nesta senda,
analisando os autos de origem, como bem explicado na contraminuta recursal, infere-se que a pretensão foi ajuizada porque
OS AUTORES RECORRIDOS VÊM TENTANDO HÁ ANOS OBTER DO REQUERIDO AGRAVANTE A PERTINENTE E DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEU CARGO DE ADMINISTRADOR, TENDO ELE REITERADAMENTE QUEDADO INERTE, SENDO ESTA A RAZÃO DETERMINANTE QUE ENSEJOU O PEDIDO JUDICIAL DE SEU AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA ADELINA COM A CONSEGUINTE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
.

Como cediço,
O REQUERIDO RECORRENTE, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR, TEM O DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, SENDO O OBJETIVO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APURAR A DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE UMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU VALORES
.

Aliás, oportuno destacar aqui que
no bojo do recurso de agravo de instrumento número 1030755-07.2023.8.11.0000 de minha relatoria, anteriormente interposto pelo agravante ELEMAR ELIO PERINAZZO, tirado da ação de prestação de contas número 1001100-47.2021.8.11.0036, restou decidido que cabe a ele prestar contas de sua administração no caso vertente
. Veja-se a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DETERMINANDO A PRESTAÇÃO NA FORMA VINDICADA NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE REQUERIDA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO ESCORREITO – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – CONTAS NÃO PRESTADAS A CONTENTO – NÃO ATENDIMENTO DO ART. 551 DO CPC – TÉCNICA CONTÁBIL NECESSÁRIA PARA SE INFERIR, DE FORMA CONCATENADA, INTELIGÍVEL E IDÔNEA, A SEGURA E PREMENTE APURAÇÃO ARITMÉTICA DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR (INDICAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITOS), OU DE SUA INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. Foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, mormente, da incontroversa condição de administrador do requerido agravante quanto ao imóvel rural denominado “Fazenda Adelina”, situada na zona rural do Município de Tesouro – MT, com superfície de 3.084,0590 ha (três mil, oitenta e quatro hectares, cinco ares e noventa centiares), bem como da atividade agropecuária nela desenvolvida. Não prospera a alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante impossibilidade de produção de outras provas e julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso, isso porque o deslinde desta primeira fase do rito especial bifásico se resume a aferir se há ou não dever jurídico de prestar contas (o que não é negado pela parte requerida agravante), e se, prestadas as contas, estão suficientes e escorreitas aos moldes legais ou não. Pelas manifestações e documentos coligidos, infere-se despicienda a produção de outras provas, além das já coligidas ao feito, para fins de deslinde da primeira fase do procedimento, isso porque a parte requerida agravante admite e presta as contas que entende devidas, as quais, no entanto, à toda evidência, padecem da forma técnica contábil necessária à aferição de sua correção, mormente ante a dimensão e tempo da administração desempenhada. Rejeitada a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas.
A parte requerida agravante não nega a obrigação de prestar contas, tendo, inclusive, apresentado extenso rol de documentos e planilhas neste sentido. Portanto, inequívoco o reconhecimento da referida obrigação. A divergência pende, de fato, no que toca à forma das contas apresentadas, tendo a parte requerida, pelos documentos e planilhas que carreou, sustentado que as apresentou de forma lídima e escorreita, o que é refutado pela parte autora agravada e reconhecido judicialmente na decisão recorrida. Debruçada sobre tal controvérsia, perfilho dos bens colocados fundamentos da decisão recorrida no sentido de que a parte requerida recorrente não apresentou as contas a contento, nos estritos moldes legais, isso porque do vasto rol de documentos e planilhas apresentadas não se infere presente a técnica contábil necessária para se inferir, de forma concatenada, inteligível e idônea, a segura e premente apuração aritmética do saldo credor ou devedor (indicação de crédito e débitos), ou de sua inexistência. Em relação à forma em que deve trilhar a prestação das contas exigidas, o art. 551, do Código de Processo Civil, dispõe que devem ser de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos se houver. A juntada de recibos, comprovantes e planilhas sem observar forma contábil não supre a necessidade de prestar contas. Tais documentos servem, em verdade, somente para corroborar o memorial descritivo contábil que deve ser apresentado. Ante a inadequação das contas prestadas aos moldes do art. 551 do CPC,
impõe-se a manutenção da decisão recorrida, a qual corretamente julga procedente o “pedido da exordial, para o fim de CONDENAR a parte requerida a prestar as contas do faturamento obtido com a Fazenda Adelina e com semoventes, conforme pleiteado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, possibilitar-se ao requerente prestá-las, considerando-se válidas, na forma do artigo 550, §4º, do CPC
”. Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1030755-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)

De outra feita, também infere-se
presente o
periculum in mora
, na medida em que pesam contra o requerido agravante
INDÍCIOS de possível desvio patrimonial
na administração da Fazenda Adelina
,
não tendo ele prestado contas a contento acerca de sua administração
, além de que
os autores agravados são pessoas bastante idosas e necessitadas que, como bem assinalado na decisão recorrida, ficaram por quase três anos (desde 2021) sem qualquer tipo de repasse por parte de seu filho agravante e administrador da Fazenda Adelina, propriedade que se mostra aparentemente pujante na produção pecuária
.

Nesse sentido,
considerando que o agravante até o presente momento não prestou as contas conforme lhe competia em consonância com os preceitos legais necessários, conforme bem salientado pela PGJ no parecer encartado ao recurso,
“ad cautelam, impõe-se o seu afastamento até que através de uma instrução exauriente, na origem, possa se aferir eventuais ocorrências de irregularidades quanto ao ato de sua gestão e, assim, aquilatada a necessidade ou não de se manter o seu afastamento”
.

Portanto, escorreita a decisão que determina o afastamento cautelar do agravante da administração até então por ele empreendida.

A propósito:

“AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida, para determinar a imediata
destituição do réu do cargo de administrador da empresa, em razão dos indícios de prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica
, ante a inércia do agravante na sociedade, de modo a se predispor a resolver os problemas existentes na empresa
.”
(TJMT - AI: 10072932120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

“AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1- Estando o Agravo de Instrumento apto a julgamento final, ante a sua completa instrução, apesar da adequação e tempestividade do Agravo Interno interposto contra a decisão preliminar, forçoso reconhecer que sua apreciação resta prejudicada. 2- Para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, imprescindível a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3- Demonstrado forte abalo na affectio societatis e
suspeita de má administração ou fraude, justifica-se a manutenção da decisão que determinou a administração em conjunto da sociedade para preservar o interesse do sócio destituído de poderes de administração e, principalmente, a continuidade da empresa.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 54318405820218090051, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

De mais a mais, vale também no caso em análise a premissa de devolutividade restrita do agravo de instrumento, o qual se limita a aferir a correção ou não da decisão recorrida à luz dos argumentos e elementos de prova que são previamente apresentados no processo de origem, não cabendo, portanto, a esta Instância recursal a imersão sobre argumentos e provas ainda não submetidos ao crivo de conhecimento, deliberação e decisão do juízo de origem, dentre os quais os apresentados e anexos ao recurso, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024